Tribunal: TJDFT
Processo: 0764534-63.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE PROCESSUAL. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA PELA INÉRCIA PÓS-CITAÇÃO. CABIMENTO DE MULTA COMINATÓRIA. ARTIGO 400 DO CPC. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEVEDORA. TEMA 1296/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME1. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar que a empresa ré apresente extratos de pagamentos, sob pena de busca e apreensão e incidência de multa diária. A apelante sustenta a ausência de interesse processual por falta de prévio requerimento administrativo, a impenhorabilidade de multa em exibição de documentos e a necessidade de intimação pessoal para a cobrança de astreintes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há três questões em discussão: (i) saber se a inércia da ré após a citação supre a ausência de requerimento administrativo prévio para fins de configuração do interesse processual; (ii) verificar a legalidade da fixação de multa cominatória em ações de exibição de documentos após a vigência do Código de Processo Civil de 2015; e (iii) determinar se a intimação pessoal é condição indispensável para a fluência de multa diária no regime do processo eletrônico.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. O interesse processual e a resistência à pretensão manifestam-se quando a parte ré, devidamente citada e com ordem judicial expressa para exibição, permanece inerte e permite a decretação de sua revelia, o que atrai a aplicação do princípio da causalidade para fins de sucumbência.
4. A fixação de multa cominatória em obrigações de exibição de documentos possui amparo direto no artigo 400, parágrafo único, do Código de Processo Civil, dispositivo que superou o entendimento restritivo da Súmula 372 do Superior Tribunal de Justiça ao conferir ao magistrado o poder de adotar medidas indutivas e coercitivas para assegurar a prova.
5. A intimação do patrono da parte via sistema oficial ou Diário de Justiça Eletrônico não é suficiente para o início do prazo de cumprimento da obrigação e para a incidência de penalidades pecuniárias, sendo imprescindível a intimação pessoal da parte devedora, consoante jurisprudência do STJ acerca da matéria. (TEMA 1296/STJ).
IV. DISPOSITIVO E TESE6. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A inércia da parte ré após a citação judicial em ação de exibição de documentos configura pretensão resistida e justifica o reconhecimento do interesse processual. 2. É lícita a fixação de multa diária como medida coercitiva para o cumprimento de ordem de exibição de documentos, nos termos do artigo 400, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 3. A intimação do advogado constituído não supre a necessidade de intimação pessoal para fins de incidência de multa cominatória.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 400, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: Súmula n. 372 do STJ e Tema 1296 do STJ.